Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial, a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.

2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige que o intuito protelatório seja manifesto.

5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.